Tribunal: STJ
Processo: 0839221-08.2023.8.23.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140401 - RR(2025/0508931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA -
DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
INTERES.
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LIMITES DE COGNIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 7 E
RECURSO DESPROVIDO.
83/STJ.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão de
Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso em sentido estrito e
manteve decisão de pronúncia por homicídio triplamente qualificado.
2. Fato relevante. Pronúncia de acusado apontado como mandante de
homicídio de ex-companheira, supostamente praticado por motivo torpe e
para assegurar a impunidade de outro crime, com atuação de corréus em
núcleo logístico (monitoramento da rotina da vítima, obtenção e custeio de
motocicleta e arma de fogo) e de corréu executor material, identificado por
imagens de câmeras de segurança, reconhecimento por familiares e
tentativa de fuga do distrito da culpa.
3.
Decisões
anteriores.
As
instâncias
ordinárias
reconheceram
materialidade delitiva e existência de indícios suficientes de autoria e
participação, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, concluindo pela
manutenção da pronúncia com todas as qualificadoras imputadas.
Documento eletrônico VDA55729892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f90b593f-cf9b-423c-8ab4-79be0c105888

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se, diante do acervo fático-
probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias como suficiente para a
pronúncia, é possível, em recurso especial, absolver sumariamente,
despronunciar os acusados ou excluir qualificadoras; e (II) saber se o
reexame dos elementos de prova para infirmar a existência de indícios de
autoria e de circunstâncias qualificadoras é admissível na via especial, à luz
das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia, nos termos do
do Código de Processo
art. 413
Penal, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
ou participação, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação,
em que prevalece o princípio
e se reserva ao Tribunal
in dubio pro societate
do Júri o julgamento do mérito.
6. As instâncias ordinárias, com base em exame minucioso dos elementos
colhidos no inquérito e em juízo, apontaram quadro probatório convergente
quanto à motivação, ao planejamento estruturado e à execução direta do
delito por todos os envolvidos, o que afasta a tese de ausência de indícios
mínimos de autoria e participação.
7. A desconstituição das conclusões da Corte de origem acerca da
presença de indícios de autoria e participação demandaria revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Na fase de pronúncia, só se admite a exclusão de qualificadoras quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da
competência constitucional do Tribunal do Júri, não se verificando, no caso,
situação que autorize o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria ou participação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
.
in dubio pro societate
2. A revisão, em recurso especial, de decisão que reconhece a presença de
indícios de autoria e participação para fins de pronúncia demanda reexame
de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na decisão
de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob
pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.
4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos da pronúncia e a
manutenção das qualificadoras, incide a
para obstar o
Súmula n. 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55729892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f90b593f-cf9b-423c-8ab4-79be0c105888

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior
dando provimento ao agravo regimental para, conhecendo do agravo, conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e do voto
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão negando provimento ao agravo regimental, sendo
acompanhado pelos Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz, por
unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: f90b593f-cf9b-423c-8ab4-79be0c105888

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140401 - RR(2025/0508931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA -
DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
INTERES.
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
LIMITES DE COGNIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 7 E
RECURSO DESPROVIDO.
83/STJ.
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de agravo em recurso especial manejado contra acórdão de
Tribunal de Justiça que negou provimento a recurso em sentido estrito e
manteve decisão de pronúncia por homicídio triplamente qualificado.
2. Fato relevante. Pronúncia de acusado apontado como mandante de
homicídio de ex-companheira, supostamente praticado por motivo torpe e
para assegurar a impunidade de outro crime, com atuação de corréus em
núcleo logístico (monitoramento da rotina da vítima, obtenção e custeio de
motocicleta e arma de fogo) e de corréu executor material, identificado por
imagens de câmeras de segurança, reconhecimento por familiares e
tentativa de fuga do distrito da culpa.
Documento eletrônico VDA55730345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:10
Código de Controle do Documento: 6a53b9f0-606c-49f0-99b0-e08e9b636568

3.
Decisões
anteriores.
As
instâncias
ordinárias
reconheceram
materialidade delitiva e existência de indícios suficientes de autoria e
participação, colhidos na fase inquisitorial e em juízo, concluindo pela
manutenção da pronúncia com todas as qualificadoras imputadas.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se, diante do acervo fático-
probatório reconhecido pelas instâncias ordinárias como suficiente para a
pronúncia, é possível, em recurso especial, absolver sumariamente,
despronunciar os acusados ou excluir qualificadoras; e (II) saber se o
reexame dos elementos de prova para infirmar a existência de indícios de
autoria e de circunstâncias qualificadoras é admissível na via especial, à luz
das Súmulas n. 7 e 83 do Superior Tribunal de Justiça.
III. Razões de decidir
5. A decisão de pronúncia, nos termos do
do Código de Processo
art. 413
Penal, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria
ou participação, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação,
em que prevalece o princípio
e se reserva ao Tribunal
in dubio pro societate
do Júri o julgamento do mérito.
6. As instâncias ordinárias, com base em exame minucioso dos elementos
colhidos no inquérito e em juízo, apontaram quadro probatório convergente
quanto à motivação, ao planejamento estruturado e à execução direta do
delito por todos os envolvidos, o que afasta a tese de ausência de indícios
mínimos de autoria e participação.
7. A desconstituição das conclusões da Corte de origem acerca da
presença de indícios de autoria e participação demandaria revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência inviável em recurso
especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
8. Na fase de pronúncia, só se admite a exclusão de qualificadoras quando
manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da
competência constitucional do Tribunal do Júri, não se verificando, no caso,
situação que autorize o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelas
instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo e tese
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria ou participação, prevalecendo, nessa fase, o princípio
.
in dubio pro societate
Documento eletrônico VDA55730345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:10
Código de Controle do Documento: 6a53b9f0-606c-49f0-99b0-e08e9b636568

2. A revisão, em recurso especial, de decisão que reconhece a presença de
indícios de autoria e participação para fins de pronúncia demanda reexame
de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
3. As qualificadoras do homicídio somente podem ser afastadas na decisão
de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob
pena de afronta à soberania do Tribunal do Júri.
4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos da pronúncia e a
manutenção das qualificadoras, incide a
para obstar o
Súmula n. 83/STJ
conhecimento do recurso especial.
Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEIDIANE GOMES COSTA
contra decisão monocrática em que não conheci do agravo em recurso especial
manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
RORAIMA que negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia
por homicídio triplamente qualificado.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 3.277-
3.290).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que a decisão de
pronúncia exige tão somente o convencimento do juiz acerca da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Por se tratar de
mero juízo de admissibilidade, eventual dúvida não favorece a parte ré, prevalecendo o
princípio
, remetendo-se a julgamento perante o Tribunal do Júri.
in dubio pro societate
As instâncias ordinárias, analisando os elementos fáticos probatórios
colacionados aos autos, entenderam, de forma motivada, que existem provas mínimas,
colhidas na fase inquisitorial e em juízo, da participação dos réus no crime em questão.
A análise minuciosa dos autos revela a presença de indícios suficientes de
autoria em desfavor dos quatro acusados, justificando suas respectivas submissões ao
Tribunal do Júri. No que tange a Telmário Mota de Oliveira, apontado como o autor
intelectual do delito, sobressaem evidências de que teria orquestrado a empreitada
criminosa impelido por motivo torpe e para assegurar a impunidade de outro crime. A
Documento eletrônico VDA55730345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:10
Código de Controle do Documento: 6a53b9f0-606c-49f0-99b0-e08e9b636568

vítima, sua ex-companheira, o havia denunciado por abuso sexual contra a filha do
casal e prestaria depoimento dias após o homicídio. Segundo as instâncias ordinárias,
Telmário arquitetou o plano, determinando a busca pelos meios logísticos, autorizando
o custeio da motocicleta utilizada e viabilizando o armamento empregado na execução.
Para a consecução do plano, o mandante valeu-se de uma rede de apoio
estruturada em fortes vínculos pessoais, familiares e de subordinação. Cleidiane
Gomes Costa, pessoa de extrema confiança que trabalhou para Telmário por cerca de
dezesseis anos, atuou diretamente no monitoramento da rotina da vítima. Além disso,
foi a responsável por transportar a motocicleta à oficina e entregá-la a terceiros às
vésperas do crime, chegando a manusear a arma de fogo. Em estrita sintonia, o corréu
Harrison Nei Correa Mota, sobrinho de Telmário, encarregou-se da aquisição do
veículo e da coordenação das ações operacionais executadas por Cleidiane,
evidenciando uma divisão de tarefas clara no núcleo logístico do delito, sempre sob as
diretrizes e o financiamento do mandante.
Por fim, no tocante ao executor material, Leandro Luz da Conceição —
único denunciado sem vínculo afetivo ou profissional com o núcleo central —, os
indícios repousam nos fortes elementos probatórios de sua atuação direta nos
disparos. Imagens de câmeras de segurança demonstraram que ele realizou
sucessivas rondas em frente à residência da ofendida, corroborando a tese de
emboscada baseada nas informações levantadas pelo núcleo logístico. Aliado a isso,
pesa o reconhecimento seguro feito por familiares por meio das referidas imagens e a
sua tentativa de fuga do distrito da culpa após o crime. Dessa forma, a convergência
probatória em relação à motivação, ao planejamento estruturado e à execução direta
consubstancia lastro suficiente para a manutenção da pronúncia de todos os
envolvidos.
Para infirmar o que foi decidido pelo Tribunal de origem, com o objetivo de
absolver sumariamente os acusados ou de despronunciá-los, seria necessário amplo

revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em recurso especial, ante o
óbice da Súmula n. 7 desta Corte. A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
PRINCÍPIO IN DUBIO
SÚMULA N. 7/STJ.
PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE
EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADOS NA FASE INQUISITIVA.
POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
RECURSO IMPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a decisão
de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito,
sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar
Documento eletrônico VDA55730345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:10
Código de Controle do Documento: 6a53b9f0-606c-49f0-99b0-e08e9b636568

comprovada, apenas, a materialidade do crime (AgRg no
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
AREsp 1446019/RJ,
julgado em
DJe
.
18/6/2019,
2/8/2019)
2. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu pela comprovação da materialidade
delitiva e pela presença de indícios de autoria, reformando a sentença, para
pronunciar o acusado, considerando não apenas os elementos colhidos na
fase inquisitorial, mas outros produzidos durante a instrução, sobretudo os
depoimentos testemunhais.
3. A desconstituição das conclusões da Corte de origem quanto à
existência de indícios da autoria delitiva, amparadas na análise do
conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a
pretensão defensiva de impronúncia, demandaria necessariamente
aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência inviável
.
em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ
4. Ademais, na hipótese dos autos, além de o acórdão recorrido mencionar
depoimentos prestados na fase judicial - o que afasta a alegação da defesa
de que a decisão de pronúncia se baseou exclusivamente em indícios
colhidos no inquérito policial -, esta Corte de Justiça possui entendimento
firmado no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com
base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente
afronta ao
do CPP (HC
Rel. Ministro FELIX FISCHER,
art. 155
435.977/RS,
QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/5/2018,
24/5/2018)
5. Não se conhece de recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo
constitucional quando a parte recorrente não realiza o necessário cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, a fim de evidenciar a similitude
fática e a adoção de teses divergentes, sendo insuficiente a mera transcrição
de ementas. Requisitos previstos no
§1o, do Regimento Interno do
art. 255,
Superior Tribunal de Justiça e do
§ 1o, do CPC. Divergência
art. 1.029,
jurisprudencial não demonstrada.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.601.070/SE,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
5/5/2020,
11/5/2020,

O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da
jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, "na decisão de
pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se
admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou
(AgRg no HC n.
descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes"
relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT,
810.815/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2023,
19/10/2023)
Sendo assim, a pretensão de revisão do julgado esbarra nos óbices das
Súmulas
7 e 83 desta Corte.
n.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA55730345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:10
Código de Controle do Documento: 6a53b9f0-606c-49f0-99b0-e08e9b636568

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:15:10
Código de Controle do Documento: 6a53b9f0-606c-49f0-99b0-e08e9b636568

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08392210820238230010 8392210820238230010
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
AGRAVANTE
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
AGRAVANTE
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CORRÉU
: LEANDRO LUZ DA CONCEICAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
INTERES.
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental ,
pediu vista antecipada o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Aguardam os Srs. Ministros
C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0020461-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 4210B9CC-1F68-44D5-B8DF-86B2E384620E

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Carlos Pires Brandão e Og Fernandes. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio
Schietti Cruz.
C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0020461-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55110108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 4210B9CC-1F68-44D5-B8DF-86B2E384620E

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3140401 - RR(2025/0508931-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA -
DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO -
RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
INTERES.
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
VOTO-VISTA
A decisão agravada apresentou os seguintes fundamentos: (i) incidência da
por suposto intento de rediscutir o acervo fático-
Súmula 7/STJ,
probatório; (ii)
ausência de demonstração de dissídio jurisprudencial, por falta de cotejo analítico nos
termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil; e (iii) impossibilidade de
art. 1.029,
exame de violação de dispositivos constitucionais em sede de recurso especial (fls.
).
3.080/3.083
A agravante alega que houve violação do
do Código de Processo
art. 155
Penal, pois a pronúncia, mantida pelo acórdão recorrido, amparou-se quase
integralmente em declarações da fase inquisitorial – relatos do delegado e do filho da
recorrente – não confirmadas em juízo, em afronta ao contraditório; e que inexiste
prova judicializada idônea que vincule a recorrente de forma concreta ao fato (fls.
).
2.912/2.916
Argumenta que houve ofensa ao
§ 1o, do Código de Processo
art. 413,
Penal, porque as qualificadoras foram atribuídas de modo genérico, sem
individualização da conduta e sem lastro probatório produzido em juízo; sustenta a

necessidade de especificação das circunstâncias qualificadoras, nos termos legais (fls.
).
2.917/2.919
Sustenta que ocorreu nulidade processual (art. 564, IV, do CPP) por falhas
técnicas na gravação de parte relevante dos depoimentos das testemunhas de defesa,
comprometendo contraditório e ampla defesa; aponta prejuízo concreto, requerendo
anulação da audiência e nova instrução (fls.
).
2.920/2.922
Defende que não há justa causa para a submissão ao Tribunal do Júri, pela
ausência de indícios mínimos suficientes de autoria produzidos sob contraditório,
devendo ser decretada a impronúncia (art. 414 do CPP) – (fls.
).
2.922/2.924
No agravo em recurso especial, assevera que não pretende o reexame de
provas, mas a mera revaloração jurídica dos fundamentos do acórdão quanto ao tipo
de prova utilizada (inquisitorial/
), à falta de individualização das qualificadoras e
hearsay
à nulidade formal da gravação, o que afasta a
(fls.
). Afirma,
Súmula 7/STJ
3.109/3.111
em síntese, que verificar se o acórdão baseou-se em depoimentos colhidos somente
no inquérito, se a decisão deixou de individualizar qualificadoras ou se reconheceu
falha técnica apta a comprometer ato essencial não exige incursão no mérito das
(fl. 3.110).
provas, mas apenas leitura objetiva da decisão recorrida
Sustenta a demonstração do dissídio jurisprudencial mediante linhas de
similitude fático-jurídica com os seguintes paradigmas: AgRg no HC n.
e
783.582/RS
AgRg no HC n.
(pronúncia baseada em elementos inquisitoriais e
872.382/RS
hearsay
), e AgRg no RHC n.
(nulidade por falha de gravação), inclusive com
134.202/BA
descrição de circunstâncias do caso e minutagem da mídia (V2, 29:04 a 1:33:45) (fls.
).
3.112/3.120
Registra, por fim, a delimitação infraconstitucional da controvérsia (arts. 155,
413, § 1o, e 564, IV, do CPP), afastando a necessidade de debate constitucional em
sede de recurso especial (fls.
).
3.107/3.109
Divirjo do entendimento aplicado pelo eminente relator, no sentido de não
conhecer do agravo em recurso especial. Com efeito, foram concretamente
impugnados todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade:
(i)
–
Súmula 7/STJ
a agravante sustentou que a controvérsia é jurídica e
comporta solução por mera revaloração dos fundamentos do acórdão (espécie
de prova utilizada, ausência de individualização das qualificadoras e nulidade
(fls.
).
formal da gravação), sem revolvimento do acervo probatório
3.109/3.111

(ii) Dissídio jurisprudencial – foram indicadas linhas de similitude fático-
(AgRg no HC n.
jurídica e realizado cotejo com precedentes específicos
; AgRg no HC n.
; AgRg no RHC n.
),
783.582/RS
872.382/RS
134.202/BA com
(fls.
descrição das circunstâncias do caso e minutagem da mídia de audiência
).
3.112/3.120
(iii) Matéria constitucional – delimitou-se o conhecimento do apelo aos
(arts. 155, 413, § 1o, e 564, IV, do Código de
fundamentos infraconstitucionais
Processo Penal), afastando a necessidade de exame de dispositivos da
(fls.
).
Constituição
2.915/2.921
O recurso especial tem origem em ação penal submetida ao procedimento
do Tribunal do Júri, na qual o Tribunal de Justiça de Roraima manteve a pronúncia da
agravante por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, IV e V, do Código Penal),
rejeitando preliminares de nulidade por falha de gravação, indeferimento de perícia
técnica e alegações de ausência de fundamentação, bem como os pedidos de
impronúncia e de exclusão das qualificadoras.
As teses defensivas constantes do recurso especial serão analisadas da
maneira como dispostas pela recorrente na referida peça.
1. VIOLAÇÃO DO
DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO EM PROVA
ART. 155
(fls.
).
EXCLUSIVAMENTE INQUISITORIAL
2.915/2.916
A tese recursal de ofensa ao
do Código de Processo Penal –
art. 155
pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais – não se coaduna com
os fundamentos do acórdão recorrido.
O acórdão destaca que a decisão de pronúncia se apoiou em prova
judicializada e em elementos colhidos sob contraditório, ainda que com o grau de
exigência próprio do
. Registrou, para tanto, a materialidade pelo
judicium accusationis
Laudo de Exame Cadavérico e indica, quanto aos indícios de autoria e participação,
um conjunto de depoimentos prestados em juízo: informantes Kalyandra, Karyni
e Francisco, que descrevem dinâmica e contexto do fato; o delegado
responsável pelo inquérito, ouvido em juízo, que reconstrói a logística do crime e
a vinculação da motocicleta e da arma aos recorrentes; os reconhecimentos por
familiares do suposto executor nas imagens; e os interrogatórios dos acusados,
(fls.
).
com
e contradições relevantes ao liame indiciário
admissions
2.824/2.839

Em síntese, consta dos autos, que o colegiado descriminou que: – houve
produção de prova em juízo suficiente para o filtro da pronúncia, não sendo exigível
análise profunda das provas nessa etapa, mas a constatação de materialidade e
indícios (fls.
); – os depoimentos e informações colhidos na fase judicial –
2.834/2.835
inclusive o reconhecimento por familiares e a reconstrução da logística da motocicleta
e da arma, bem como os interrogatórios dos réus – formam um conjunto indiciário apto
a justificar a submissão ao Júri (fls.
).
2.836/2.838
Portanto, a crítica defensiva de que a pronúncia se baseou apenas em
relatos indiretos é afastada pelas referências a elementos concretos colhidos na
instrução, combinados com as imagens e demais dados periciais (fls.
).
2.836/2.838
À luz do
do Código de Processo Penal, o acórdão evidencia que
art. 155
não houve fundamento exclusivo em elementos da investigação, mas utilização de
depoimentos e reconhecimentos colhidos em juízo, além de laudo e imagens,
.
compatíveis com o grau de convencimento exigido na pronúncia
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão reafirma a
natureza prelibatória da pronúncia e os limites da cognição nessa fase, remetendo o
aprofundamento da valoração probatória ao Conselho de Sentença, o que afasta a
alegação de ofensa ao
por suposta exclusividade de elementos inquisitoriais.
art. 155
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a fase de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da
[...]
acusação, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória.
Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões
conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho
(AgRg
de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional
no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
1.058.135/GO,
em
DJEN de
.
11/3/2026,
17/3/2026)
2. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO CPP – AUSÊNCIA DE
ART. 413,
(fls.
).
INDIVIDUALIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS
2.916/2.919
A recorrente afirma ofensa ao
§ 1o, do Código de Processo Penal,
art. 413,
por ausência de individualização das qualificadoras, sustentando que o acórdão teria
mantido motivo torpe, e por assegurar a impunidade sem apontar elementos concretos
produzidos em juízo, limitando-se a presunções sobre divisão de tarefas e vinculação
subjetiva ao suposto mandante.

A Corte
refuta essa leitura ao registrar, de forma específica, que as
a quo
três qualificadoras – motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e
– não são manifestamente improcedentes,
assegurar a impunidade de outro crime
devendo ser submetidas ao Tribunal do Júri. Para tanto, apresentou os seguintes
fundamentos: há indícios de motivo torpe vinculados à vingança decorrente de
conflitos e processo anterior envolvendo o recorrente Telmário, com ciência dos
demais partícipes; a dinâmica aponta emboscada e surpresa da vítima ao sair de
casa, caracterizando o recurso que dificultou a defesa; e a proximidade de
audiência em processo criminal, na qual a vítima seria ouvida contra Telmário,
(fls.
).
indica o objetivo de assegurar a impunidade de outro crime
2.843/2.844
Ao invocar o
§ 1o, do Código de Processo Penal, o acórdão, em
art. 413,
sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aplica o padrão decisório
do procedimento do Júri: a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é
admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da
.
competência do Conselho de Sentença
A propósito: AgRg no RHC n.
relator Ministro Carlos Pires
229.627/BA,
Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgRg no
11/3/2026,
17/3/2026;
da minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.994.446/GO,
11/3/2026,
DJEN de
e AgRg no
relator Ministro Messod
17/3/2026;
AREsp n. 3.070.631/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/3/2026,
17/3/2026.
Assim, enquanto a tese recursal aponta generalidade e falta de
individualização, o acórdão identifica, em termos concretos, a base fático-jurídica
de cada qualificadora e, nos limites do
§ 1o, do Código de Processo
art. 413,
Penal, afasta o afastamento sumário por inexistir manifesta improcedência,
.
remetendo a valoração exauriente ao Tribunal do Júri
3. VIOLAÇÃO DO ART. 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
(fls.
).
PREJUÍZO NA PRODUÇÃO DA PROVA
2.919/2.922
A recorrente sustenta nulidade, com base no
IV, do Código de
art. 564,
Processo Penal, em razão de falhas técnicas na gravação da audiência de instrução
que teriam comprometido partes fundamentais dos depoimentos das testemunhas de
defesa, com alegação de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa,
requerendo, assim, a anulação da audiência e a renovação da instrução.

Todavia, da leitura do combatido aresto, tem-se que o acórdão recorrido
rejeitou a preliminar, assentando a ausência de demonstração específica de
.
prejuízo e a suficiência do registro da prova oral
Foi destacado pelo Tribunal de origem que a certidão acostada no EP 652,
aponta que a gravação apresenta alguns minutos de ruído, possibilitando a
compreensão da grande maioria do depoimento da testemunha, não
e que
ocasionando lapso suficiente capaz de macular a instrução
não existe nos
autos indicação objetiva de trechos ininteligíveis da gravação, tampouco
demonstração de que a suposta falha tenha impedido a formulação de
perguntas, o acompanhamento da instrução processual ou o pleno exercício da
. Assentou, também, que
ampla defesa
a audiência ocorreu com a presença das
(fl. 2.831 –
partes e procuradores, respeitando os ritos legais e constitucionais
grifo nosso).
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o acórdão aplicou o
princípio
, exigindo demonstração de prejuízo concreto para a
pas de nullité sans grief
decretação de nulidade.
A corroborar: [...] À luz da norma inscrita no
do CPP e da
art. 563
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou o
Súmula 523/STF,
entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais exige-
se, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans
–
grief) (HC 120.629, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, j.

19/8/2014)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
975.934/ES,
julgado em
DJEN de
.
4/6/2025,
9/6/2025)
Além disso, o acórdão sublinhou que a fase de pronúncia é mero juízo de
admissibilidade, não exigindo o esgotamento de todo o acervo probatório, e que
eventuais controvérsias ou a necessidade de maior aprofundamento na prova
testemunhal poderão ser novamente avaliadas em plenário, oportunidade em que as
testemunhas poderão ser reouvidas pelo próprio Conselho de Sentença.
Em síntese, enquanto a peça recursal afirma prejuízo em tese e pede
anulação com base genérica no
IV, do Código de Processo Penal (fls.
art. 564,
), o acórdão recorrido demonstrou: a)
2.919/2.922
inexistência de indicação concreta
dos trechos ininteligíveis ou da impossibilidade de exercício da defesa na
; b)
audiência
suficiência do registro para compreensão da “grande maioria” dos
; e c)
depoimentos
aplicação do entendimento vinculante de que nulidade

demanda prova efetiva de prejuízo, o que não foi evidenciado, especialmente na
etapa prelibatória da pronúncia.
4. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL

DO JÚRI (fls.
).
2.922/2.924
A defesa alega ausência de justa causa para a pronúncia, alegando falta de
prova judicializada idônea, fragilidade dos indícios de autoria e presunções sem base
concreta, além de reiterar a não individualização de qualificadoras. O acórdão
recorrido, contudo, afirma que a pronúncia é um juízo prelibatório – exame de
materialidade e indícios suficientes de autoria –, e que o conjunto colhido em juízo é
(fls.
).
apto a autorizar a submissão ao Tribunal do Júri
2.835/2.836
O colegiado registrou a materialidade pelo Laudo de Exame Cadavérico e
destacou, como indícios, a dinâmica típica de execução, imagens de segurança e
relatos colhidos sob contraditório, além dos interrogatórios dos acusados, tudo
suficiente para o filtro da pronúncia – sem exigir certeza, reservada ao Conselho
(fls.
).
de Sentença
2.835/2.836
Alega a recorrente que os indícios seriam meras conjecturas. Entretanto,
o acórdão, ao contrário, individualizou fatos relevantes: vinculação da execução a
conflitos familiares e ao processo criminal em que a vítima seria ouvida dias
(fl. 2.837); e apoio logístico identificado –
depois
aquisição, guarda, reparo e entrega
– atribuídos a Harrison Nei
da motocicleta, bem como monitoramento de rotina
Correa Mota e a Cleidiane Gomes Costa, a partir de oitivas e interrogatórios
(fl. 2.838).
realizados em juízo
Sustenta a defesa que a justa causa foi reconhecida sem prova direta e com
base em relações pessoais. O acórdão delimitou que, na primeira fase do
procedimento do Júri, bastam indícios coerentes e convergentes – provenientes de
depoimentos, informantes, interrogatórios e documentos – para formar o juízo de
probabilidade, remetendo a valoração exauriente ao Tribunal do Júri (fls.
).
2.835/2.836
Em síntese, o argumento de inexistência de justa causa não se
: há prova da materialidade e indícios
compatibiliza com o que decidiu o colegiado
suficientes de autoria e participação, extraídos de elementos produzidos sob
contraditório e devidamente descritos, o que justifica a pronúncia nos termos do art. 413
do Código de Processo Penal, com o exame aprofundado reservado ao Conselho de
Sentença.

Ainda que assim não fosse, inviável na via estreita do recurso especial, a
alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, ante a necessidade de
revisão do caderno fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Cito: AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.770.329/ES,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de 16/6/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental,
do
dou provimento
conhecendo
agravo para
do recurso especial e, nessa extensão,
-lhe
conhecer parcialmente
negar
.
provimento
Ministro Sebastião Reis Júnior

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08392210820238230010 8392210820238230010
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
AGRAVANTE
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
AGRAVANTE
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
CORRÉU
: LEANDRO LUZ DA CONCEICAO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CLEIDIANE GOMES COSTA
ADVOGADO
: DIEGO VICTOR RODRIGUES BARROS - RR001048
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
INTERES.
: TELMARIO MOTA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
MAURO SILVA DE CASTRO - RR000210
BRUNO ALVES PEREIRA DE MASCARENHAS BRAGA - DF025496
PEDRO XAVIER COELHO SOBRINHO - RR000598
GUILHERME AUGUSTO MACHADO EVELIM COELHO - RR000839
AILAN DE OLIVEIRA SILVA - RR001128
INTERES.
: HARRISON NEI CORREA MOTA
ADVOGADO
: MOACIR JOSÉ BEZERRA MOTA - RR000190
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior dando provimento ao agravo regimental para, conhecendo do agravo, conhecer
C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0020461-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 089D4A96-14E9-4522-8AD9-E3136C43491C

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0508931-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.140.401 /
RR
MATÉRIA CRIMINAL
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e do voto do Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão negando provimento ao agravo regimental, sendo
acompanhado pelos Srs. Ministros Og Fernandes e Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma,
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605845854083584641@
2025/0508931-0 - AREsp 3140401 Petição : 2026/0020461-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:41:01
Código de Controle do Documento: 089D4A96-14E9-4522-8AD9-E3136C43491C